Tribunal: TJMT
Processo: 1020930-73.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020930-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (AGRAVANTE), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (AGRAVANTE), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (AGRAVADO), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS – AUSENTE COMPROVAÇÃO A ENSEJAR A DISPENSA DA PENHORA
ON-LINE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Observada a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, e inexistindo comprovação de que o bloqueio on-line poderá comprometer as condições de mantença e sobrevivência da executada, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu o encaminhamento da pesquisa via sistema Sisbajud.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BURITI ENERGIA S/A e outros, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1018381-35.2020.8.11.0041, nos autos da Ação de Cobrança n.º 0025867-35.2013.8.11.0041
deferiu
a penhora via SISBAJUD, nas contas da recorrente, no importe de R$19.964.434,25 (dezenove milhões, novecentos e sessenta e quatro mil reais, quatrocentos trinta e quatro reais e vinte cinco centavos).

Irresignada, a parte recorrente alega que:

- o Juízo
a quo
se equivocou ao converter o cumprimento provisório de sentença em cumprimento definitivo, nos autos do processo n° 1018381-35.2020.8.11.0041, por erro gravíssimo cometido no processo de n° 00025867-35.2013.8.11.0041, onde certificaram erroneamente o trânsito em julgado;

- há pendência de julgamento do Recurso Especial autuado sob o nº 2.028.918/MT, o que resulta severos prejuízos em decorrência do bloqueio indevido de suas contas, em razão da negligência do juízo
a quo
, que não se atentou pela interposição do Recurso Especial;

- o Juízo
a quo
, inicialmente fundamentou sua decisão considerando a certificação errônea dos autos de nº 0025867- 35.2013.8.11.0041, convertendo, assim, a Ação de Cumprimento de Provisório de Sentença em Cumprimento Definitivo, em decorrência do erro da secretaria da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que certificou o trânsito em julgado do processo quando ainda existe RESP. pendente de julgamento, ou seja, inexiste trânsito em julgado;

- a manutenção da medida implica em perigoso precedente, que colocará em risco toda a cadeia de transmissão de energia e, por conseguinte, a própria continuidade da prestação desse serviço essencial.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para interromper o cumprimento definitivo de sentença e imediata desconstituição da penhora de suas contas.

A liminar recursal foi deferida no id. 147954666.

Contrarrazoes no id. 150711689.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Antes de analisar o recurso, imperioso fazer um breve relato da lide.

A Exequente\Agravada MB SERVICE, firmou em 1º de junho de 2004, em Cuiabá, Acordo de Cooperação Comercial com as empresas Executadas\Agravantes CURUÁ ENERGIA S/A e BURITI ENERGIA S/A, visando assessoria para venda de energia elétrica ao Grupo Rede e obtenção do benefício da Conta de Consumo de Combustíveis.

Em razão do inadimplemento e da tentativa infrutífera de recebimento de seu crédito, outra alternativa não restou à autora senão procurar o Poder Judiciário.

Após o encerramento da instrução foi proferida a sentença que julgou procedente a ação para condenar as rés\agravantes ao pagamento da remuneração equivalente a 2,83% sobre os valores por kWh mencionados no contrato a partir de setembro de 2008 até dezembro de 2032.

Essa e. 3ª Câmara Cível do TJMT, por unanimidade de votos (id. 31601338 - autos de origem), negou provimento ao apelo das rés e deu provimento à apelação da autora, para que o valor fosse corrigido e acrescido de juros desde o vencimento de cada obrigação.

Após interposto o Recurso Especial contra o v. acórdão deste e. Tribunal, o Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, monocraticamente, negou provimento ao REsp. (id. 150711693).

Atualmente, aguarda-se o julgamento do agravo interno interposto pelas agravantes.

Pois bem.

Diante do julgamento do Recurso Especial, pelo Superior Tribunal de Justiça, além inexistência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, a probabilidade de provimento do presente recurso também não se faz presente, o que impede a concessão de efeito suspensivo.

Além disso, verifica-se da decisão agravada, que a douta julgadora singular, apenas deferiu a penhora da quantia incontroversa, ou seja, aquela apontada pelas executadas\agravantes em sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id. 90075075 - autos de origem), cujo um dos pedidos, constou o seguinte:

2. Na mesma ordem, requerem as Rés que, na eventual hipótese de ser superado o pedido ora externado,
que sejam acolhidas as razões ora delineadas, para que sejam acolhidos os cálculos líquidos trazidos pelas Rés, de acordo com as planilhas de cálculos, devendo as Rés ser consideradas, se o caso, devedoras de
R$ 19.964.434,25
(dezenove milhões, novecentos e sessenta e quatro mil reais, quatrocentos trinta e quatro reais e vinte cinco centavos)
;

Constata-se, ainda, que a Juíza
a quo
, a fim de que o débito não seja realizado de uma só vez determinou que o Perito\Administrador Judicial elabore um plano de pagamento da dívida, confira-se:

Em concomitância, entendo que os limites da penhora do valor controverso em cima do faturamento – incluindo percentual, base de cálculo e tempo de constrição – devem se basear nos trabalhos do administrador, cujo profissional, após amplo acesso aos documentos e informações necessários,
elaborará plano de pagamento e o submeterá o documento à aprovação judicial
.

Para tanto, nomeio a EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, ESPECIALISTA EM PERÍCIAS TÉCNICAS JUDICIAIS, com endereço sito à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone (65) 3052-7636, ), a qual deverá indicar ao presente juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o profissional para a realização do trabalho em destaque (plano judicial compulsório), que cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso,
a fim de que no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple o melhor percentual e a melhor base de cálculo da receita para a realização da penhora sobre o faturamento, assim como se deve recair sobre a parcela líquida da receita bruta ou se diretamente sobre a receita bruta, e/ou se deve consistir em determinado percentual, à guisa de exemplo
.

Dessa feita, uma vez que o Recurso Especial manejado pelas agravantes não foi admitido, e não restando demonstrado nos autos que Agravo em Recurso Especial fora recebido em ambos os efeitos, outra não poderia ser a conclusão senão a de que o cumprimento provisório de sentença deve prosseguir de forma regular, nos termos expressos no
caput
do art. 520, do CPC, eis que inexiste óbice para tanto, principalmente considerando que o ônus de arcar com eventual prejuízo em razão de futura modificação da decisão que ora se pretende executar corre por conta do exequente.

Nesse sentido, o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

Todas as decisões não autossuficientes (arts. 515, I, CPC), que necessitam para prestação da tutela jurisdicional ao demandante de atos ulteriores à decisão [...] podem ser cumpridas na pendência de recurso não recebido no efeito suspensivo (art. 520, caput, CPC). [...] Sobrevindo decisão no recurso em sentido contrário àquela que outorga sustentação ao cumprimento, tem-se de restituir as partes ao estado anterior ao cumprimento, além de indenizar o demandado em face de eventuais danos causados. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 536 e 537)

Desta feita, no que tange a insurgência recursal relacionada ao bloqueio on line de valores nas contas bancárias das executadas\agravantes, oportuno ressaltar que é de sabença geral que a execução deve se processar da forma menos gravosa para o devedor, conforme determina o art. 805, do CPC, não obstante, é certo que tal regra deve ser vista com cuidado e interpretada em harmonia com o art. 835, do mesmo diploma legal, pois, se levada ao extremo, inevitavelmente conduziria a abusos contra os interesses do credor.

Com efeito, embora a gradação legal de bens que podem ser indicados à penhora (art. 835 do CPC) não tenha um caráter absoluto, entendo que ela se justifica por facilitar a execução, tornando-a mais rápida e eficaz, contribuindo para que a execução possa, enfim, alcançar o seu objetivo, qual seja, a satisfação do direito de crédito do credor.

No caso em análise, verifica-se que as agravantes além de não terem prestado caução idônea, a opção por outro bem que não o dinheiro depende do caso concreto, e, na espécie, não restou minimamente demonstrado que o bloqueio eletrônico de valores nas contas bancárias tivesse gerado significativo prejuízo às agravantes, na medida que o valor incontroverso não foi encontrado em suas contas bancárias.

Desse modo, apenas em face de robusto subsídio fático no sentido de que o bloqueio alcançou os meios de subsistência das executadas, a medida deve ser mantida, haja vista que, em tese, este é o meio mais eficiente e adequado à solução do crédito exequendo.

Com efeito, é extremamente necessário que o executado não apenas alegue que o bloqueio on line comprometeu a sua subsistência, mas também que apresente elementos absolutamente convincentes para comprovar sua alegação, haja vista que meras alegações desprovidas de lastro probatório não têm o condão de atestar a veracidade de tal assertiva.

Nesse caso, entendo que as agravantes não lograram produzir provas convincentes no sentido de que a constrição em suas contas correntes caracteriza ameaça real à sua existência.

Destarte, uma vez que a penhora não transgrediu qualquer norma legal, haja vista tratar-se da primeira medida na ordem legal de preferência, e como não há nos autos demonstração inequívoca de que a constrição não possa ser suportada pelo executado, não vislumbro razões para manter a decisão recorrida.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023